Tribunal: TJMT
Processo: 1032678-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032678-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), A. P. S. - CPF: 079.562.811-05 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), LUCILEINE RAFFAELLA LOPES POLESE - CPF: 008.937.461-42 (APELADO), LUCILEINE RAFFAELLA LOPES POLESE - CPF: 008.937.461-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE PASSAGEM PELA
PLATAFORMA DE PESQUISA E COMPRA DE VIAGENS –
CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO À PARTE AUTORA – CADEIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo a plataforma de pesquisa intermediado a
compra
de
passagens
aéreas, é legitimada para responder pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços.

De
ve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1032678-13.2021.8.11.0041

APELANTE:

MM TURISMO & VIAGENS S.A. – MAXMILHAS

APELADA:

A.P.S.
, menor neste ato representada por sua genitora
LUCILEINE RAFFAELLA LOPES POLESE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MM TURISMO & VIAGENS S.A. – MAX MILHAS
,
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos
da ação de indenização por danos morais proposta por
A.P.S.
, menor neste ato representada por sua genitora
LUCILEINE RAFFAELLA LOPES POLESE
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Outrossim,
considerando-se a sucumbência mínima da autora,
condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ao fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços de intermediação da venda dos bilhetes aéreos, sendo certo que a alteração do voo foi feita pela companhia aérea, que deve responder pelos danos causados a autora.

Sustenta que
“
a parte autora somente utilizou a plataforma da requerida MaxMilhas para pesquisa e aquisição de passagens aéreas, sendo a
companhia aérea
a responsável direta pelo cancelamento do voo noticiado na peça portal”
de modo que
“não praticou nenhum ato que tenha nexo causal com os danos pretendidos na peça de ingresso”
(sic).

De modo subsidiário, na eventualidade de não ser acatado a reforma da sentença em sua integralidade, requer que a condenação em danos morais arbitrado seja no mínimo minorado, visto que excessivo diante da falta de provas colacionadas pela parte recorrida que embase suas alegações.

Pede, assim, pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 161420426).

Contrarrazões ofertadas no Id 161420432, em que a parte recorrida rechaça os argumentos da recorrente, relatando que o serviço prestado pela empresa apelante estabelece uma relação de consumo e dela aufere lucros, surgindo, portanto, responsabilidade pelos possíveis danos ocorridos, bem como que a venda foi realizada por ela, logo entende ser sua responsabilidade em resolver o que se refere o cancelamento da compra.

Assim, diz que não há dúvidas de sua legitimidade, bem como responsabilidade com a demanda, devendo ser condenada a indenizar a recorrida pelos serviços não prestados, conforme a sentença proferida, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso (Id 168915153).

Preparo recolhido no Id 161420427.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo, pela plataforma de pesquisa e compra de viagens, ora apelante.

Consta na inicial, que a parte autora adquiriu as passagens aéreas por meio da empresa requerida, contudo, não

utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão dos cancelamentos ocorridos em virtude da pandemia de Covid-19.

Relata, ainda, q
ue os valores despendidos com a aquisição das passagens ficaram como ‘crédito’ para viagens,

válido até 08/02/2021, com embarque autorizado posteriormente a esse prazo.

Contudo, sem qualquer justificativa, a operadora da plataforma cancelou as passagens, configurando falha na prestação de serviço.

Diante de
todo o cenário, propôs a presente ação, no qual pleiteou a reparação de danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da plataforma
de pesquisa e compra de viagens
, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso dos autos, a empresa-apelante realizou a intermediação da aquisição das passagens, ato sem o qual não se teria concretizado a pactuação do contrato de transporte aéreo. Além disso, certamente se beneficiou da operação, já que o serviço, por óbvio, não é prestado de forma gratuita.

Assim, há evidente formação de cadeia de consumo, em razão da qual respondem todos os envolvidos, e a responsabilização da operadora da plataforma Maxmilhas, se encontra dentro dos contornos estabelecidos no artigo 14, do estatuto consumerista:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
"

Logo, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Quanto ao ponto a togada sentenciante assim consignou, in verbis:

“(...) A preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela ré Maxmilhas não comporta amparo, tendo em vista que o art. 25, §1o do CDC prevê que
todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados ao consumidor.
Ressalte-se ainda que a ré em questão aufere lucros com a venda de passagens aéreas, não sendo lícito escusar-se da responsabilidade de indenizar por eventual falha da prestação de serviços por parte da companhia aérea, porquanto se beneficia do sistema (...)”

In casu
, os documentos carreados na inicial evidenciam a ocorrência de cancelamento unilateral das passagens aéreas, sem prévia informação à consumidora, o que constitui defeito na prestação do serviço.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamento de voo. DANOS MATERIAIS. Cabimento. Ausência de prova pela ré de que as partes celebraram acordo para reembolso da passagem em créditos. Restituição que se impõe. Recurso do autor provido.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MaxMilhas. Não reconhecimento. Cancelamento da passagem aérea pela transportadora. Irrelevância em saber quem deu causa ao evento. Responsabilidade solidária por integrar a cadeia de consumo.
Aplicação do disposto no artigo 7o, parágrafo único e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. Dano material comprovado. Sentença mantida. Recurso da corré não provido RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DA CORRÉ.”
(TJ-SP - AC: 10011816320218260008 SP 1001181-63.2021.8.26.0008, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 14/05/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2022)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM PELO SÍTIO MAXMILHAS. CANCELAMENTO UNILATERAL
. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANOS MATERIAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2
- Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. O cancelamento unilateral de passagem aérea, sem a informação prévia do passageiro, constitui defeito na prestação do serviço, que faz surgir, para o fornecedor, a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.
3 - Solidariedade. Não restou demonstrado o fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade da ré, mesmo porque a parceria entre a companhia aérea e a ré, Maxmilhas, para venda de milhas e emissão de bilhetes, as coloca na condição jurídica de solidárias para o caso de responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Nesse quadro, mantém-se a responsabilidade reconhecida na sentença. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1196725, 07016057420198070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). 4 - Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução. Assim, é escorreita a condenação à indenização relativa aos gastos dos autores com aquisição de novas passagens (R$ 2.329,86 - ID. 11689691, pág. 06). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.”
(TJ-DF 07283455120198070016 DF 0728345-51.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Superado isso, quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável e proporcional, por isso deve ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
– CANCELAMENTO DE VÔO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL
– MANUTENÇÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falta de comprovação de informações sobre alteração de voo e, em especial, a falta de comunicação ao consumidor, inclusive, menor de idade, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.”
(TJ-MT 10574726920198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento.”
(TJ-MT 10010295020218110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023